Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-19.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016894-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRENTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1016894-19.2021.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MM TURISMO & VIAGENS S.A

Recorrido(s):

KATIA REGIS LOPES DE CASTRO

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Em que pese não se trate de venda de pacote turístico, verifico que o caso não envolve cancelamento de voo pela companhia aérea, mas sim pedido de alteração de voo pela própria consumidora em período pandêmico, a qual não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, onde defende existir falha na prestação dos serviços de ambas as demandadas, o que garante a legitimidade ad causam da Recorente.

Assim, resta por afastada a preliminar ventilada.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO A PEDIDO DA CONSUMIDORA – DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA DA AGÊNCIA DE TURISMO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – DEVER DE REPARAR – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A parte recorrida adquiriu passagens aéreas por meio do site da recorrente, pagando
o valor total de R$
8.139,46 (oito mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos).

No entanto, devido a pandemia da COVID-19, a consumidora pediu junto às Reclamadas a alteração de seu voo, porém, sem lograr êxito, o que motivou o ingresso da presente demanda.

Da análise dos autos, verifico que a compra se deu em 12/11/2020, sendo a viagem programada para 02/01/2021 a 09/01/2021, onde a consumidora pleiteou sua alteração, com primeiro contato datado em 06/12/2020.

Em que pese já tenha apresentado seu intuito de alteração da viagem e inclusive apontado data para o novo itinerário neste primeiro contato, bem como tenha enviado vários outros e-mails, a Recorrente só veio a lhe responder no dia 28/12/2020, incorrendo, assim, em considerável e injustificável demora que, por si só, já configura falha na prestação dos serviços passível de indenização, frente ao descaso empregado.

Naquela ocasião, a Recorrente ainda cobrou o valor de R$ 7.478,60 (sete mil, quatrocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos) para remarcar os voos, montante este próximo ao próprio valor das passagens, cujo qual não foi discriminado pela agência de turismo.

Dispõe o art. 3º, § 3º da Lei 14.034/2020 que:

Art. 3º. (...)

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Ora, ao manifestar o desejo de alteração de seu itinerário de viagem, as Reclamadas deveriam utilizar o valor integralmente pago pela consumidora a fim de proceder com a remarcação, sendo suportado por esta tão somente eventual diferença de valores, procedimento este que, pelo próprio montante cobrado a título de remarcação, não ocorreu no presente caso.

Assim, tenho pela existência de falha na prestação dos serviços da Recorrente, na medida em que não demonstrou ter utilizado de todo o crédito que a consumidora fazia jus quando do orçamento então apresentado, o que implicou na frustação de ver por atendida sua pretensão.

Logo, entendo como devido a devolução integral dos valores pagos pela consumidora, além de ser esta ressarcida pelos abalos imateriais decorrentes das falhas nas prestações dos serviços das Reclamadas.

Entretanto, considerando que somente a Agência de viagens recorreu da sentença visando a improcedência da demanda, é impossível a reforma da sentença para pior.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022